Tribunal: TJMT
Processo: 0017459-55.2013.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017459-55.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV - CNPJ: 02.808.708/0001-07 (APELANTE), PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - CPF: 033.364.641-02 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - CPF: 021.129.347-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FERNANDO GOMES DE SOUZA E SILVA - CPF: 051.633.187-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL —
AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS

—
INCLUSÃO EM REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO — RESOLUÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO Nº 7, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2008-SARP — LAVRATURA DE TERMOS DE APREENSÃO E DEPÓSITOS (TAD’S) PELA ABSTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO IMPOSTO NA HIPÓTESE DE EXISTÊNCIA DE PENDÊNCIA NA CONTA CORRENTE FISCAL — ILEGALIDADE NA AUTUAÇÃO NÃO CONSTATADA — RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

É legítimo o enquadramento pela Fazenda Pública do contribuinte em regime cautelar administrativo, previsto na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, quando constatada a existência de pendências em sua conta corrente fiscal, ante a ausência de ilegalidade flagrante a autorizar a não aplicação da referida norma, consoante o entendimento dos Tribunais Superiores e deste Tribunal.

2.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS-AMBEV
, em face da sentença (Id. 117093009 – 1/5), não modificada pelos embargos de declaração (Id. 117093011), proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Capital que, em ação anulatória de débito fiscal ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e manteve a exigibilidade do crédito tributário representados nos Termos de Apreensão e Depósito n
os
924896-1, 924875-4, 924867-5, 924865-1, 924703-8, 924357-4, 924356-2 e 924312-4.

Em suas razões, assevera preliminarmente que a sentença é nula por cerceamento de defesa em virtude de que a perícia requerida visava “
demonstrar que a apelante procedeu com a devida apuração e recolhimento integral do tributo em sua apuração mensal, como se pode comprovar através da análise da correta escrituração das Notas Fiscais (doc. 08 –Ação Anulatória), Livro Fiscal de Entrada (doc. 09 –Ação Anulatória), assim como do Livro Fiscal de Saída (doc. 10 –Ação Anulatória), do Livro Registro de Apuração do ICMS – LRICMS (doc. 11- Ação Anulatória), e dos comprovantes de recolhimento do tributo (doc. 12 – Ação Anulatória)
”.

Aduz que “
ao promover o julgamento antecipado da lide, a sentença não apenas desconsiderou a documentação acostadas aos autos, como também, ignorou pedido expresso para realização de perícia judicial realizado na Petição inicial e na petição protocolada em 31/07/2014 (Id. 29715320), cerceando, dessa forma, o direito à ampla defesa da apelante, uma grave nulidade que deverá ser sanada por este Tribunal em atenção ao artigo 1.009, § 1º, do CPC
”.

No mérito, discorre que “
o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento do RE nº 598.677/RS que, definindo o Tema 456 da Repercussão Geral de forma favorável aos contribuintes, reconheceu a inconstitucionalidade da exigência contida em decreto estadual de recolhimento antecipado do ICMS quando da entrada de mercadorias em território gaúcho
”.

Verbera que “
resta incontroverso que deverá ser observado o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal que, em sede de repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade da exigência de ICMS antecipado sem previsão legal à época dos fatos geradores, o que é capaz de ratificar a procedência do pedido quanto à exclusão da recorrente do Regime Administrativo Cautelar instaurado mediante a Resolução nº 07/2008 – SARP e, em consequência, comprovar a sucumbência integral do fisco estadual
”.

Defende que “
o Estado de Mato Grosso, por meio de normas infralegais, exige o recolhimento do ICMS-ST antecipadamente quando do ingresso das mercadorias no estado, ou seja, anteriormente à realização do fato gerador, que seria a realização da operação de venda dessas mercadorias pela empresa situada no território mato-grossense
”.

E, “
embora o apelante não tenha recolhido o ICMS no momento da entrada das mercadorias, este foi devidamente quitado no momento da apuração mensal do tributo, ou seja, tendo o imposto sido integralmente pago, chega-se a inexorável conclusão de que não houve qualquer prejuízo financeiro para o erário público
”.

Ainda, relata que “
a multa ora exarada, no percentual de 100% do valor do tributo, viola claramente os princípios da vedação ao confisco, da proporcionalidade e razoabilidade, o que pode ser comprovado, inclusive, diante da revogação de seu dispositivo através da Lei nº 10.978/2019
”.

Ao final, requer o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa para que a sentença seja anulada e enviados os autos à Primeira Instância para instrução probatória e nova sentença, ou, subsidiariamente, seja dado provimento ao recurso e decretada a nulidade dos TAD ́s n
os
924896-1, 924875-4, 924867-5, 924865-1, 924703-8, 924357-4, 924356-2 e 924312-4.

Certificada a tempestividade do recurso (Id. 117093036), e o recolhimento do preparo (Id. 117093033).

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, na forma simples de petição genérica e remissiva, reiterando os termos da contestação à inicial, a requerer o desprovimento do recurso (Id. 117093038).

A Procuradoria-Geral de Justiça declina da manifestação ante a ausência dos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil (Id. 124374173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

Sentença prolatada sob a vigência do CPC/15, motivo por que será analisado sob a ótica do atual diploma, por força do sistema de isolamento dos atos processuais e art. 1.046, CPC.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Em relação à preliminar de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, não prospera.

O contraditório efetivo, dinâmico e participação impõe a realização das provas, que somente podem ser dispensadas se houver os autos, extreme de dúvidas, elementos probatórios aptos ao julgamento.

A produção de provas pode ser dispensada pelo juiz com fundamento no art. 370, parágrafo único, CPC, para evitar o caráter protelatório e a prática de atos desnecessários, garantindo-se a efetividade da entrega da prestação jurisdicional. É o caso

Ademais, a matéria ora analisada é de fato e de direito, mostrando-se suficientes as provas colacionadas nos autos para a demonstração do alegado e convencimento do magistrado.

O artigo 5º, LXXVIII, da Constituição da República Federativa do Brasil não se compraz com procrastinação indevida e provas inúteis, as quais têm a única finalidade de retardar, a não mais poder, o enfrentamento do mérito das questões postas a julgamento do Poder Judiciário.

(...) Além do dever de o juiz vedar a procrastinação do feito, cabe-lhe impedir diligências probatórias inúteis ao respectivo objeto (art. 130), que, aliás, são também procrastinatórias. Desta forma, não há disponibilidade quanto aos meios de prova, no sentido de a parte poder impor ao juiz provas por ele reputadas inúteis (relativamente a fatos alegados, mas não relevantes), como procrastinatórias (relativamente à produção de provas sem necessidade de expedição de precatória ou rogatória, mas, antes de outro meio mais expedito). (...). (ALVIM, Arruda. Manual de Direito Processual Civil. v. II. 6. ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 1997, p. 455).

(...) Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o juiz da causa entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de dilação probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. No caso, a verificação da necessidade da produção de prova pericial, faculdade adstrita ao magistrado, demandaria o revolvimento de matéria fática, inviável em recurso especial (Súmula 7/STJ). (...). (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 625454/SP, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 21 de outubro de 2019).

Assim, não houve qualquer cerceamento de defesa na sentença proferida, que muito bem pontuou as questões debatidas e demonstrou as razões pela aplicação do direito.

Dessa forma, REJEITO a preliminar.

MÉRITO

Consoante relatado, trata-se
de recurso de Apelação Cível interposto por COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS-AMBEV, em face da sentença (Id. 117093009 – 1/5) não modificada pelos embargos de declaração (Id. 117093011) proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Capital que, em ação anulatória de débito fiscal ajuizada por si contra o ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo a exigibilidade do crédito tributário representados nos Termos de Apreensão e Depósito n
os
924896-1, 924875-4, 924867-5, 924865-1, 924703-8, 924357-4, 924356-2 e 924312-4.

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

“(...) Vale dizer que o art. 150, § 7º, da Constituição Federal faz é autorizar a substituição tributária e não vedar a cobrança de tributos de forma antecipada, quando certa a ocorrência futura do fato gerador. Aliás, a cobrança de tributo sob fato gerador prospectivo é plenamente admissível. Portanto, não veda fatos como os aqui em discussão.

Importante registrar ainda que as apreensões não constituem coerção para pagamento do tributo devido, posto que foram feitas porque, após a inserção do contribuinte em um regime de fiscalização tributária diferenciada, no sentido de exigência do recolhimento do tributo quando da entrada da mercadoria no Estado, a mercadoria não veio acompanhada do recolhimento do tributo, o que autoriza, como medida administrativa, sua retenção até que ocorra o devido recolhimento. Diferente seria o caso de ocorrer a apreensão da mercadoria como forma de obrigar o contribuinte a saldar o débito que deu causa à imposição do Regime Administrativo Cautelar que lhe foi imposto.

(...)

Por fim, não é confiscatória multa aplicada no patamar de 100% (cem por cento) do valor do débito fiscal, ressalvadas situações excepcionalíssimas em que tal valor pudesse afetar todo o patrimônio do devedor. A multa tem caráter sancionatório e inibitório, visando desestimular o cometimento da infração, o que por certo não surtiria efeito se aplicada em valor muito baixo. Assim, insubsistentes as alegações do requerente.

(...)

Posto isso, julgo improcedentes os pedidos contidos na presente Ação Anulatória de Débitos Fiscais proposta por Companhia de Bebidas das Américas – AMBEV em face da Fazenda Pública Estadual – MT, nos termos da fundamentação precedente, e o faço com resolução de mérito, conforme preconizado no artigo 487, inciso I, do CPC e, em consequência, condeno a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais). (...)”. (Id. 117093009).

A apelante ajuizou a ação anulatória ‘de débito fiscal para obter a nulidade dos Termos de Apreensão e Depósito n
os
924896-1, 924875-4, 924867-5, 924865-1, 924703-8, 924357-4, 924356-2 e 924312-4, em razão da ilegalidade da cobrança antecipada do ICMS por ter sido incluída no Regime Administrativo Cautelar por pendências no sistema da Conta Corrente Fiscal, consoante está nos TADs ora analisados:

“
O contribuinte está sujeito ao Tratamento Tributário Diferenciado em relação ao recolhimento do ICMS, conforme Resolução nº 07/2008-SARP, por pendências no sistema Conta Corrente
”. (Id. 117091132).

O recurso não merece provimento.

Isso porque embora o apelante alegue se tratar de cobrança antecipada do ICMS, não é o caso de criação ou instituição de situação jurídica além da prevista em lei, na qual se aplica o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.677, Tema 456/STF, que fixou a tese de que “
a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito
.” (STF – RE: 598.677/RS, Relator: Ministro Dias Toffoli, Data Julgamento: 4/5/2021).

No caso, trata-se de situação diversa, imposição ao contribuinte com débito já existente na conta corrente fiscal,
ao recolhimento do imposto antecipadamente
, porquanto a circulação das mercadorias na espécie, sem o recolhimento do imposto devido configura infração material de cunho permanente.

Consoante o disposto no artigo 1º da Resolução nº 007/2008-SARP, os contribuintes enquadrados no regime administrativo cautelar são os que já estão em débito com o Fisco, por débitos lançados no sistema da Conta Corrente Fiscal, e os que estiverem com a inscrição no cadastro de contribuintes suspensa ou cassada.

Essa medida cautelar administrativa, tem por finalidade assegurar o cumprimento da legislação tributária e garantir arrecadação do tributo de empresas inadimplentes, mediante antecipação do seu recolhimento a cada operação, sua legalidade é plenamente reconhecida pela jurisprudência desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO ANULATÓRIA — REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO — RESOLUÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO Nº 7, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2008-SARP — ABSTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO IMPOSTO NA HIPÓTESE DE EXISTÊNCIA DE PENDÊNCIA NA CONTA CORRENTE FISCAL — INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – OBSERVÂNCIA – LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não se mostra juridicamente admissível determinar que a Fazenda Pública se abstenha de proceder ao enquadramento do contribuinte no regime cautelar administrativo previsto na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, acaso seja constatada a existência de pendências em sua conta corrente fiscal, ante a ausência de ilegalidade flagrante a autorizar a não aplicação da referida norma. Recurso não provido.

(TJ/MT, apelação nº 0028881-32.2010.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, Julgado em 19/08/2020)

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — CONTRIBUINTE SUBMETIDO AO REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO PREVISTO NA Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP — AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS) — INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIAS.

Inexiste ilegalidade na apreensão de mercadorias em razão da ausência de recolhimento antecipado do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), quando o contribuinte estiver submetido ao regime cautelar administrativo previsto na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP.

Sentença retificada. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária nº 0055696-27.2014.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, Julgado em 22/03/2022)

MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO – RESOLUÇÃO N. 07/2008- SARP – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - SENTENÇA RETIFICADA.

[...] 2. Não há qualquer ilegalidade na inclusão do contribuinte em débito com o fisco, no regime diferenciado cautelar instituído pelo RICMS e Resolução nº 007 /2008/ SARP/SEFAZ, haja vista que aludido regime é apenas uma forma de recolhimento do tributo, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento”. (TJMT - N.U 0037101-48.2012.8.11.0041, Desa. MARIA EROTIDES

KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 16/04/2018).

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INCLUSÃO EM MEDIDA CAUTELAR ADMINISTRATIVA – EXISTENCIA DE DEBITOS – ILEGALIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1-

Contribuinte incluído em medida cautelar administrativa em razão da existência de débitos em atraso perante o Fisco.

2- O STJ firmou sua compreensão no sentido de ser legítima a cobrança antecipada do ICMS por meio do regime normal de tributação, desde que exista previsão legal local, o que se verifica no caso em apreço.
(N.U 1030501-47.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022)

Isso porque quando não é cumprido o dever pecuniário, o contribuinte inadimplente com obrigação tributária, segundo a norma de regência, passa a incorrer em irregularidade fiscal que enseja a retenção de mercadorias, consoante artigo 3º, da Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP:

“Art. 3º Os contribuintes submetidos ao recolhimento do imposto de que trata o artigo 1º desta Resolução que adquirirem mercadorias desta ou de outras unidades federadas,
deverão recolher, na primeira unidade de fiscalização, fixa ou móvel, localizada em território mato-grossense, por onde as mesmas transitarem, o ICMS devido na saída subseqüente a ocorrer neste Estado, sem prejuízo das penalidades cabíveis
.

(...)

§3º-A Para fins do disposto neste artigo, considera-se liquidado o débito, mediante pagamento à vista, quando for efetivado até o terceiro dia útil posterior à data em que foi efetuada a retenção da mercadoria pelo Serviço de Fiscalização. (efeitos a partir de 1º de agosto de 2010) (Acrescentado pela Resol. 07/10-SARP/SEFAZ)”.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é legítimo o enquadramento das empresas inadimplentes no Regime Especial de Fiscalização que determina o recolhimento antecipado do ICMS.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APURAÇÃO DE ICMS. INCLUSÃO DA EMPRESA NO REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A MEDIDA REPRESENTE, CONCRETAMNETE, MEIO COERCITIVO QUE RESTRINJA A LIBERDADE DE ATUAÇÃO EMPRESARIAL. 1. Trata-se de Recurso Ordinário no qual a tese defendida pela empresa é de que a existência de legislação que disciplina a cobrança judicial do crédito tributário (Lei 6.830/1980) afasta a possibilidade de inclusão do contribuinte inadimplente contumaz no Regime Especial de Fiscalização.

2. De ver que a disciplina do Regime Especial de Fiscalização não constitui medida alternativa ou excludente à cobrança judicial do crédito tributário vencido e não pago, mas sim consiste em medida preventiva, destinada a acompanhar o quotidiano da empresa que possua histórico de inadimplência contumaz, para evitar que novas ocorrências de fatos geradores sejam sucedidas por novos atos omissivos no que se refere ao dever de pagar os respectivos tributos.
Nesse sentido, a jurisprudência do STJ considera legítima a submissão de empresas ao Regime Especial de Fiscalização, excetuando-se apenas a hipótese em que este possua medidas que comprovadamente impliquem indevida restrição à atividade empresarial.

(...)

6. Recurso Ordinário não provido. (STJ, Segunda Turma, RMS 57784/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Dje 18/11/2019).

Em face do exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a sentença em sua integralidade.

Via de consequência, majoro os honorários de sucumbência em 2% (dois por cento) em razão do revés recursal, na parte que lhe compete, nos termos do art. 85, §11, Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022